Tribunal: TCU
Processo: 010.630/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8426/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.630/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Elisabete Araújo Leonetti (XXX.560.649-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda/SC 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Economia que acompanhe o deslinde dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490 e 35.500 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e, na hipótese de desfecho desfavorável à Sr.a Elisabete Araújo Leonetti, faça cessar, de imediato, o pagamentos alusivo ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.